Tribunal: TJES
Processo: 5001816-49.2023.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001816-49.2023.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA PASSOS PAGANOTTI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº. 5001816-49.2023.8.08.0026

RECORRENTE: CLAUDIA PASSOS PAGANOTTI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ATUANTE NO CARGO DE MAGISTÉRIO. INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2014. ACUMULAÇÃO DE TÍTULOS. TESE RECORRENTE DE QUE A ACUMULAÇÃO PODERIA OCORRER COM TÍTULOS DE UMA MESMA CATEGORIA. RECORRENTE QUE APRESENTA DOIS CERTIFICADOS DE PÓS GRADUAÇÃO
LATO SENSU
. TÍTULOS DE MESMA CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO. RISCO DE ACRÉSCIMO
AD INFINITUM
DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. A INTERPRETAÇÃO CORRETA A SER CONFERIDA AO ART. 14, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 185/2014, É NO SENTIDO DE QUE A ACUMULAÇÃO É PERMITIDA APENAS ENTRE TÍTULOS DE DIFERENTES CATEGORIAS PREVISTAS NOS INCISOS DO DISPOSITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE VERBAS BASEADAS EM ACUMULAÇÃO INDEVIDA E QUE SEQUER FORA DEFERIDA PELA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 7475601).

Verifica-se que o Município, representado pelo Procurador Municipal desde o início da relação jurídica processual, apresentou contrarrazões (Id. 7475606).

VOTO

Inicialmente, destaco que o recorrente apresenta como um dos fundamentos do seu recurso a tese de ilegalidade do Decreto Regulamentar Municipal nº 19.793/2023 e, no capítulo destinado aos pedidos, postula a “declaração de ilegalidade” do Decreto mencionado. O requerimento em questão, bem como a tese sustentada, sequer foram apresentadas perante o Juízo
a quo
, ou seja, trata-se de inovação recursal, conduta vedada pelo ordenamento. nestes termos,
não conheço do recurso interposto no que toca ao pedido de declaração de ilegalidade do Decreto Municipal nº 19.793/2023 (pedido “c” da peça recursal), razão pela qual o pleito mencionado não será objeto de análise.

No que toca às demais questões, não observo vício algum que prejudique a sua análise. Além disso, a ferramenta manejada preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual
conheço parcialmente do recurso inominado interposto
(Id. 7475601) e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

Defiro o benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/15).

O presente recurso inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7504976), em que o Juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, resolvo o meritum causae, para JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE”.

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por Claudia Passos Paganotti em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Narra a autora que é servidora pública integrante do quadro do magistério do município demandado. Nesse sentido, enfatiza que o cargo por ela exercido é regido pela Lei Complementar Municipal nº 185/2014, diploma legislativo esse que prevê, nos arts. 13 e 14, o que chamou de “incentivo à qualificação”. Afirma que esse incentivo consiste na aquisição de percentuais que integrariam a remuneração do servidor que apresentar certificados de especialização (graduação, pós-graduação
lato sensu
, mestrado, doutorado e pós-doutorado).

Ademais, sustenta que o diploma legal citado (LC Municipal nº 185/2014) prevê expressamente, em seu art. 14, § 1º, que os percentuais de incentivo à qualificação são acumuláveis. Assim, entende que é possível acumular percentuais relativos a uma mesma titulação, bem como é possível a acumulação entre as diferentes hipóteses previstas nos incisos do art. 14, da LC Municipal 185/2014. Diante desse cenário, alega que o município demandado não permitiu a cumulação de títulos solicitados por ela (2 certificados de pós-graduação lato sensu), sob a justificativa de que o ente municipal apenas admite a apresentação de uma única titulação para cada hipótese prevista nos incisos do art. 14, da LC 185/2014.

Com efeito, postulou que o ente municipal fosse compelido a admitir a acumulação dos dois certificados apresentados, permitindo, assim, o acréscimo remuneratório em quatro percentuais de 6% (seis por cento). Outrossim, postulou o pagamento do valor de R$ 16.478,19 (dezesseis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dezenove centavos), relativo ao que deixou de ganhar entre janeiro de 2019 a julho de 2023, em função da negativa pelo ente municipal.

Ao proferir a sentença, o Juízo
a quo
entendeu pela ausência de ilegalidade na conduta praticada pelo município, uma vez que a regra disposta no art. 14, § 1º, da LC Municipal 185/2014 apenas prevê a acumulação entre as hipóteses dos incisos (a soma das titulações de diferentes incisos), não permitindo a acumulação entre titulações de um mesmo inciso. Destacou, ainda, que, se esta última interpretação fosse a aplicada, haveria claro desprestígio ao profissional que realiza formações que demandam maior aprofundamento teórico, uma vez que dois certificados de pós-graduação lato sensu, com acréscimo de 6% (seis por cento) cada, levariam a um aumento de 12% (doze por cento) na remuneração, o que seria superior à remuneração do profissional que possui diploma de mestrado, visto que este receberia aumento de apenas 10% (dez por cento). Além disso, pontuou que esse raciocínio levaria a um significativo desequilíbrio dos gastos públicos. Diante dessas considerações, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que a sentença representa um desrespeito ao princípio da Separação de Poderes, pois entende que o Juízo
a quo
criou regra que vai além do texto legal positivado, fazendo, assim, as vezes de legislador. Sustenta que no texto da norma legislativa municipal não há qualquer limitador quantitativo ou imposição de que a acumulação é por faixa de categoria do título. Assim, afirma que, ausente qualquer limitação legal, é direito do servidor acumular os percentuais a cada titulação apresentada. Por esses motivos, postula a reforma da sentença para que o Município efetue o pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação ao Incentivo à Qualificação, bem como passe a admitir a acumulação de percentuais dentro de uma mesma categoria de formação.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal.

A recorrente é servidora pública integrante do quadro de pessoal do Município de Itapemirim e, em função disso, seu cargo (magistério) é regido pela Lei Complementar Municipal nº 185/2014 (“institui o plano de carreira dos servidores do quadro de magistério do município de Itapemirim”). De fato, a legislação mencionada traz, em seu conteúdo, o chamado “incentivo à qualificação”, no qual o servidor que apresentar certificado de especialização terá seu vencimento acrescido de acordo com a especialização realizada. É o que se observa abaixo:

Art. 13 Será concedido Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma de regulamento.

Art. 14 O Incentivo à Qualificação será concedido por certificado, diploma ou título, conforme o caso, reconhecido pelo Ministério de Educação e Cultura – MEC, calculado sobre o padrão de vencimento do servidor, desde que guarde correlação com as atividades do cargo, conforme instituído no programa de capacitação do servidor, aplicáveis os seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

I - 4% (quatro por cento)- formação específica de grau superior, obtida em curso de graduação de Licenciatura; (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

II - 6% (seis por cento)- pós-graduação lato-sensu, especialização em Educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, conforme resoluções do Conselho Nacional de Educação; (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

III - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu (
sic
), mestrado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com defesa e aprovação de dissertação; (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

IV - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu (
sic
), doutorado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com defesa e aprovação de tese. (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

V - 10% (dez por cento)- pós-graduação scricto-sensu (
sic
), pós-doutorado em educação ou área de conhecimento correlata/afim ao desempenho de suas atribuições, com desenvolvimento, defesa e aprovação de relatório de pesquisa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 224/2018)

§ 1º. Os percentuais do Incentivo à Qualificação são acumuláveis e serão incorporados aos respectivos proventos de aposentadoria e pensão.

(...)

É possível notar, também, que a lei em questão possibilita o acúmulo de percentuais relativos ao “benefício” em questão (“incentivo à qualificação”), conforme dispõe o § 1º do art. 14. É sobre este dispositivo que recai toda a discussão veiculada nos autos e, de fato, a sua redação apresenta considerável carga de vagueza, faltando ao legislador municipal a
expertise
para conferir ao texto legal a melhor clareza possível.

Em que pese a problemática apontada na lide em questão, fato é que a interpretação das normas devem observar os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. A interpretação do texto legal feita pela recorrente carece daqueles requisitos, uma vez que possibilitaria ao servidor apresentar diversos títulos de uma mesma categoria (ex.: pós graduação lato sensu) e, assim, obter acréscimo
ad infinitum
em sua remuneração. A partir da lógica apresentada pela recorrente, se um servidor apresentasse 20 certificados de pós-graduação lato sensu, a administração municipal teria que conceder àquele servidor o acréscimo de 6% (para cada certificado) sobre seus vencimentos.

Surge, também, outra problemática ao adotar a tese levantada pela sra. Claudia: o aumento significativo dos gastos públicos, que, inclusive, podem se tornar insuficientes para o pagamento do quadro de servidores do município, bem como para a realização de políticas públicas.

Não se trata de exercício da função legislativa pelo Poder Judiciário, mas, sim, de exercício de competência própria deste Poder: a de conferir a melhor interpretação ao texto legal. No caso dos autos, não há dúvidas de que a posição adotada pelo Juízo
a quo
foi a mais proporcional e razoável para o deslinde da controvérsia.

O chamado “incentivo à qualificação” tem como objetivo a melhora na prestação do serviço público, o que é possível com a presença de servidores públicos qualificados e capacitados. A existência desse “benefício”, bem como a possibilidade de cumulação de títulos, não podem gerar no agente público o sentimento de que terá acréscimo infinito em sua remuneração caso realize várias especializações de uma mesma categoria. Interpretar a norma dessa forma implicaria em desvirtuar o fim a que se destinou a sua criação: a melhora na prestação do serviço público.

Nessa ótica, conclui-se que não é lícito que a recorrente acumule dois títulos de uma mesma categoria (pós graduação
lato sensu
) e receba acréscimo remuneratório de 6% (seis por cento) para cada um dos títulos apresentados. Ou seja, é vedada a acumulação na forma postulada pela recorrente, com registro de que a acumulação prevista no § 1º, do art. 14, da Lei Complementar Municipal nº 185/2014 somente é válida entre títulos das diferentes categorias previstas nos incisos do dispositivo citado.

Como consequência do entendimento acima exposto, não há que se falar em condenação do ente municipal ao pagamento dos valores postulados pela recorrente, uma vez que esta não faz jus à acumulação do “Incentivo à Qualificação”.

Com efeito, considero acertado o pronunciamento judicial impugnado, pelo que
voto pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
na sua integralidade
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)